Tribunal: TJSP
Processo: 1018715-58.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Acidente em academia de ginástica causado por rompimento de cabo de aparelho de exercícios – Pretensão condenatória ao pagamento de indenização parcialmente procedente – Indenização do dano moral arbitrada adequadamente em R$ 5.000,00, não comportando majoração – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018715-58.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante DIEGO FIORINI DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TOTAL
FIT PRESIDENTE PRUDENTE CONDICIONAMENTO FÍSICO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1018715-58.2018.8.26.0482 – VOTO No 39.885 – WPS
2
APELAÇÃO N° 1018715-58.2018.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
APELANTE: DIEGO FIORINI DE SOUZA
APELADA: TOTAL FIT PRESIDENTE PRUDENTE CONDICIONAMENTO
FÍSICO LTDA.
VOTO N° 39.885
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Acidente em academia de
ginástica causado por rompimento de cabo de aparelho de
exercícios
Pretensão condenatória ao pagamento de
indenização parcialmente procedente Indenização do dano
moral
arbitrada
adequadamente
em
R$
5.000,00,
não
comportando majoração Apelação não provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
parcial procedência de pretensão indenizatória derivada acidente em academia
de ginástica, condenada a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 61,34 e ao
pagamento de R$ 5.000,00, a título de reparação do dano moral, mais despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00.
Inconformado, o autor requer a majoração da indenização
para R$ 10.000,00, em conta a capacidade econômica da ré, o objetivo
pedagógico da condenação e o prejuízo moral e estético que experimentou.
Recurso tempestivo, sem preparo (autor beneficiário da
gratuidade processual) e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1018715-58.2018.8.26.0482 – VOTO No 39.885 – WPS
3
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Em face da presunção de veracidade decorrente da revelia,
restou incontroverso nos autos que o apelante sofreu um corte de dois
centímetros na cabeça provocado pela queda de uma barra suspensa por um
cabo do equipamento de exercício que se rompeu, tendo sido socorrido por sua
namorada e uma médica que estavam no local e encaminhado ao hospital
regional da cidade.
Conforme consta da ficha de atendimento médico de fl. 18, o
apelante deu entrada com relato de trauma na cabeça provocada por barra de
ferro, referindo dor na região occipital, negado vômito, perda de consciência ou
outras queixas. Consta que foi feita sutura, realizado exame de RX, sem maiores
consequências, submetido a observação clínica e posterior alta médica, com
recomendação de retorno.
Verifica-se, pois, que do acidente em questão não resultou
consequência mais grave ao apelante, nem mesmo de natureza estética, como
pode ser visto pela foto de fl. 20, pelo que se revela justa e adequada a
indenização arbitrada na sentença em R$ 5.000,00 pela lesão a sua integridade
física, não merecendo majoração.
Isto posto, voto pelo não provimento da apelação.
SÁ DUARTE
Relator